Tribunal: TJDFT
Processo: 0741172-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741172-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADSON BEZERRA DE LIRA APELADO: DANIEL DIONISIO MADEIRA D E C I S Ã O Apesar de devidamente intimado, o apelante deixou de recolher o preparo, conforme despacho e certidão de IDs nos 48643044 e 49067528, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Dessa forma, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator